Tribunal: TJES
Processo: 5012006-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012006-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012006-86.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hugo Casati Ferreira Magalhães
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese, sustenta a
ilegalidade da prova pericial
produzida na origem, apontando aspectos de índole técnica e fática que desqualificam as conclusões apontadas no referido documento. Aduz ainda, a necessidade de
esclarecimento quanto a alguns dos quesitos
formulados por meio de contraprova, os quais
não teriam sido respondidos de forma adequada.

Pleiteia assim, a suspensão da ação penal originária e a declaração de nulidade da perícia.

Liminar
indeferida
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem.

É, no que basta, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DALL ORTO MARQUES:-

Cumprimento o eminente Presidente Desembargador Willian Silva; demais Desembargadores desta egrégia Câmara; Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa; colegas advogados; serventuários; acadêmicos.

Excelências, antes mesmo de ingressar no mérito dessa sustentação, incumbe-me trazer uma matéria, não digo nem que seria uma indiscrição, porque os votos de Vossa Excelência são todos públicos e o advogado tem que fazer o dever de casa e acompanhar sempre a jurisprudência do Tribunal em que atua. Mas, eu sempre tenho o cuidado de analisar, como o faço sempre muito judiciosos os votos de Vossa Excelência e não sei se aplicará a esse caso concreto, mas existe um entendimento da relatoria, de uma limitação no que pertine ao conhecimento das matérias de Habeas Corpus como é tratada nos autos, que versa sobre um HC em virtude de uma alegada nulidade, por indeferimento de provas.

Já me antecipo a uma eventual abordagem nesse sentido, porque entendemos respeitosamente a cátedra de Vossa Excelência nos é muito cara, a todos que operam no Poder Judiciário Capixaba. Mas, nos fiando em alguns entendimentos do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito ao cabimento.

Eu vou apenas citar um entre outros que poderia fazê-lo Habeas Corpus nº 545097/SP no que diz respeito à possibilidade de tratamento a cerca do indeferimento de provas e alegada nulidade, decorrente desse indeferimento, por entender assim esposou o entendimento o Ministro Rogério Schietti Cruz que isso configuraria constrangimento ilegal, passivo de abordagem e tratamento em sede de HC.

Feito essa introdução vou abordar de forma bastante direta e central ao tema central dos autos. O tema central dos autos é um acidente automobilístico do qual decorreu o evento morte, em que o paciente depois de ver uma total omissão do Estado policial, chamo dessa forma, a polícia judiciária, uma total omissão do Estado em produzir minimamente qualquer espécie de provas, teve o cuidado de reunir, por ocasião do evento fatídico, produzir alguns elementos de prova. Elementos de prova esse que submeteu a um perito particular, por ocasião da denúncia que foi proposta pelo seu desfavor e por homicídio em decorrência de acidente de trânsito.

Foi submetido todos os elementos probatórios que ele colheu por ocasião do acidente e foi elaborado um laudo pericial particular, isso faço muita questão de frisar porque por ocasião do despacho com que fizemos com Vossa Excelência, por ocasião da busca pela liminar, eu fiz bastante questão e parecia que estava me antecipando.

Existia um laudo particular produzido pelo doutor Ricardo Molina, famoso, figura muita conhecida dos jornais, fez o caso PC Farias e outros casos bastante emblemático, professor e doutor da UNICAMP. Ele fez um laudo particular e disse categoricamente que não existia possibilidade do veículo está trafegando acima do limite de velocidade da via.

Pois bem.

Testemunhas, duas analfabetas, que não sabiam nem escrever, assinaram com as suas digitais, mas que atestaram complexas equações de física da velocidade de um veículo, uma que disse estava de costa, a outra que disse que estava dentro do seu comércio, mas sabia perfeitamente qual era a velocidade do veículo e falaram que o veículo estava numa velocidade acima do indicado pelo local.

É claro que nenhuma sentença condenatória poderia se basear nisso. O que fez o Ministério Público? O Ministério Público pediu que já depois da fase
de instrução estabelecida e depois de apresentado esse laudo de veículo pela defesa, o Ministério Público pede que o laudo pericial, particular, fosse submetido à polícia técnica para que ela preparasse uma manifestação acerca de tal laudo.

Nessa ocasião, a defesa se insurgiu e disse que a forma é inadequada e se quisesse pedir uma perícia, que fosse pedido uma perícia e que fosse submetido a um perito oficial, que o perito fosse compromissado, que as partes apresentassem quesitos, na forma do código do processo e nada disso foi feito.

O Juiz pega, condutor do processo de 1º Grau, encaminha os autos para a polícia técnica científica e a polícia técnica científica subordinada, por óbvio, a acusação, prepara um laudo e tem um laudo de refutação.

Todos os aspectos do laudo disse o doutor Molina tal coisa, mas nós entendemos tal coisa.

Na conclusão fala que: “Enquanto o laudo particular fala que a velocidade é até 60 km/h; o laudo da polícia submetida e subordinada ao estado de acusação disse que estava de sessenta a oitenta, mas por mera ilação, não há meio indicação técnica, científica, de critérios matemáticos ou físicos, nada, apenas por ilação”.

Pois bem.

Isso, por si só, já seria um absurdo. Quando advém aos autos esse laudo, a defesa fala: “Eu quero minimamente me manifestar acerca disso”. É o que me parece mais grave.

É o que se adequa especificamente ao precedente que citei há pouco HC 545047/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz é justamente para poder garantir não apenas a possibilidade de que não seja produzida nos autos de um processo penal, de uma ação penal, uma prova, no meu sentir, ilícita, como essa prova sequer possa ser refutada pela parte prejudicada pelo acusado, ou seja, não bastou o juízo de 1º Grau produzir uma prova ilícita, não bastou o juízo de 1º Grau produzir uma prova por um pseudoperito, que não foi compromissado, mas que essa prova sequer pudesse ser submetida ao contraditório.

No HC que está em julgamento, neste momento, tratamos isso por nossa conta. Mas, já nos antevíamos para dizer que todo momento depois que a prova veio aos autos, para poder refutar aos investidos, da parte do acusado, da parte ré, de se manifestar nos autos, o juízo passa a chamar aquele perito, de perito oficial e aquele laudo, de laudo oficial.

Como se o laudo produzido, chamemos assim, numa ressuscitação da fase de inquérito, já que produzido por uma autoridade que deveria tê-lo produzido por oportunidade da fase de inquérito. Assume-se sem qualquer compromisso, sem quesitação, sem contraditório, na fase judicial, nos contornos de laudo oficial. E, assim ele foi tratado e pior, assim ele foi tratado na sentença que adveio em momento posterior a impetração do presente
writ
.

Foi proferida uma sentença condenatória baseada nesses mesmos passos, baseado nesse laudo pseudo-oficial e é tratado na sentença, como laudo oficial.

O laudo oficial, o perito oficial, a perícia oficial, embargamos perante aquele juízo e perguntamos: É oficial o perito? É oficial por que é da polícia? Quando foi compromissado? Quando assumiu encargo? Quando requisitado? Quando foi inquerido pela parte?

O precedente que esteve, agora, a pouco, disse de forma bastante feliz o seguinte: “O feito, se não tiver julgado, deverá, no meu entendimento, observado as características no caso concreto que eu busquei e fossem as mais assemelhadas dentro das minhas pesquisas para trazer para Vossas Excelências, ao caso concreto de hoje, mas senão tivesse sido julgado, cometia a diligência que foi indeferida. Se já tivesse sido proferida, que fosse anulado em sede de HC por nulidade a partir do momento em deferimento e reputado ilícito.

São esses contornos dos julgamentos que entendo que valia a pena chamar a atenção de Vossas Excelências.

Agradeço pela atenção, pela paciência e desculpe se demorei por demais, mas realmente são alguns detalhes que eu gostaria de trazer. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Bruno Dall Orto Marques por sua judiciosa sustentação, em virtude de algumas circunstâncias, peço o retorno dos autos e julgarei na próxima sessão.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 29/03/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Profere voto (denegando a ordem).

Como vota o
Desembargador Helimar Pinto?

*

V

O

T

O

S

O SR.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
:-

Senhor Presidente, apesar do respeito que nutro pelo nobre advogado doutor Gustavo Varella Cabral, sempre muita aguerrida na defesa dos seus constituintes. Li e recebi previamente o voto de Vossa Excelência, que detalhou bastante os fatos, e apresentou fortes argumentos que me convenceram.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN

ALMEIDA

AZEVEDO:-

Também quero cumprimentar de maneira especial o doutor Gustavo Varella Cabral. Mas recebi o voto com antecedência senhor Presidente, e também estou acompanhando na íntegra a conclusão do voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Cumprimentando também o eminente advogado Gustavo Varella, meu colega de mestrado.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012006-86.2022.8.08.0000

PACIENTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hugo Casati Ferreira Magalhães
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese, sustenta a
ilegalidade da prova pericial
produzida na origem, apontando aspectos de
índole técnica e fática
que desqualificam as conclusões apontadas no referido documento.

Aduz ainda, a necessidade de
esclarecimento quanto a alguns dos quesitos
formulados
por meio de contraprova, os quais
não teriam sido respondidos de forma
satisfatória
.

Pleiteia assim, a
suspensão da ação penal
originária e a declaração de
nulidade da perícia
.

Não há nenhuma verossimilhança nas alegações suscitadas.

Na
sessão do dia 15/03/2023
, ouvi atentamente a exposição oral da defesa técnica e pude constatar a relevância dos argumentos suscitados.

Percebo, no entanto, que o impetrante faz
alusão a
toda matéria debatida em primeiro grau
, notadamente aspectos fáticos que revelam
o
próprio mérito da ação originária,
fato este, inclusive, mencionado pelo próprio impetrante na inicial do
writ
. Ora, pelo que consta do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o paciente já foi condenado
, de modo que insurgência desta natureza deve ser submetida aos
meios recursais ordinários
.

Em outros termos, a pretexto do questionamento da perícia realizada - a inicial faz menção a
condições de tempo, lugar e a velocidade do veículo conduzido pelo paciente
-,
cuja análise implica
ampla cognição
e, por óbvio,
não pode
ria ser ventilada
na
estreita via do Habeas Corpus
,
nem mesmo como pretexto para
concessão do efeito suspensivo
.

Se o juízo de valor do magistrado acerca das provas
foi de encontro aos interesses da defesa técnica
, a matéria deverá ser submetida às vias recursais ordinárias, não podendo ser tratada sobre o
prisma da legalidade
. Se imiscuir nesse
juízo de valor figura-se inviável no bojo do Habeas Corpus,
sob pena de violação do próprio sistema recursal.

Inclino-me, no entanto, à relevância do Habeas Corpus a fim de analisar as insurgências, conferindo ao paciente o
corolário insculpido no
art. 5º, inciso XXXV da CF/88
(inafastabilidade da jurisdição)
.

Pois bem. Para o impetrante, existem
pontos inconsistentes no laudo pericial do acidente
que

apoiou
a condenação do paciente (
Lei nº 9.503/97
artigos 302 e 303
)
que merecem ser debatidos
diante da contraprova realizada
. Em sustentação oral, aliás, o impetrante fez menção a "
total omissão do Estado em produzir minimamente qualquer elemento de prova
".

Com a devida vênia, nada há nada mais incoerente.

Isso porque,
a decisão impugnada aponta o
esclarecimento do perito subscritor do laudo
, notadamente quanto à
velocidade média
empreendida pelo paciente no momento da colisão,
mencionado, com números, os questionamentos suscitados na origem
.

Para além das testemunhas ouvidas - as quais apontaram que
o agente conduzia o automóvel em velocidade superior ao permitido pela via
– o instrumento técnico
concluiu
de forma expressa que
o paciente transitava na velocidade média compreendida entre 60 e 80 km/h.
O laudo impugnado e seu complemento, inclusive, destacam a
análise “segura” desta conclusão
, apontando a utilização de
coeficientes de atrito
e exame das
marcas de frenagem
do veículo (indicando a distancia de
23 metros
).

Não é de mais lembrar disso,
as provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o
poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão
, diante do princípio do livre convencimento motivado
. Assim, a prova
não pode ser tratada como um fim em si mesma
, mas como fator a ser considerado na busca da verdade real.

Na espécie, o impetrante propõe o embate entre a
perícia oficial
e a
c
ontraprova particular,

produzida de forma unilateral, a qual
não teria recebido o devido valor pelo juízo singular
. A partir disso, aduz a sua
fragilidade e ilegalidade
, afirmando que “
o Juízo impetrado produziu prova unilateral em benefício exclusivo da Acusação
”.

Ora,
o laudo produzido nos autos goza de fé pública
e, até que se prove o contrário, foi confeccionado com
o um dos elementos
utilizados para a condenação
. Aliás, "
o magistrado não fica adstrito às conclusões da perícia, nos termos do art. 182 do CPP
,
podendo delas discordar, bem como considerar outras provas, como o resultado da perícia particular
(AgRg no REsp n. 1.958.476/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No que toca a
oficialidade
, é perceptível,
primo icto oculi,
que
o laudo é assim classificado em razão de sua autoria
. Pelo que consta dos autos,
a perícia emana da seção de engenharia forense vinculada ao Departamento de Criminalística da
Superintendência de Polícia Técnico Científica
. A meu ver, figura-se curiosa a pretensão do impetrante, cuja exigência enuncia a
necessidade da
confecção de perícia por órgão diverso para a presente ação penal
,
divergindo do procedimento estabelecido em em inúmeras persecuções penais desta natureza no Estado do Espírito Santo.

Assim, as indagações do impetrante
não apontam quaisquer justificativas pertinentes que coloquem dúvida à conclusão dos peritos
, refletindo a
mera
reiteração de
questionamentos
já respondidos
,
além de não
guarda
r
similaridade com o paradigma
constante do
HC
n°
545097 do STJ.

E, ainda que os critérios judiciais do referido HC fossem aplicados neste writ , entendo que a
tese ventilada aponta para a intenção
protelatória e tumultuária
, o que ensejou diversas manifestações do MP e do Juízo natural.

Diante da
multiplicidade de requerimentos
formulados e

aclaratórios
interpostos

na origem
, é possível extrair
intenso
s e desnecessários
debate
s

para compreensão dos fatos
.

Frise-se ainda, que os autos
dão conta de que a velocidade máxima para via era de 40 km/h
e nem mesmo o parecer unilateral - formulado pelo profissional eleito pela defesa -
aponta a conclusão de que o agente transitava em velocidade inferior à permitida
, limitando-se à indagação acerca da legalidade do laudo oficial confeccionado.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. COGNIÇÃO PROFUNDA. PROVA PERICIAL. NULIDADE. PROVA UNILATERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.ORDEM DENEGADA.

1.
A impetração faz alusão a toda matéria debatida em primeiro grau, notadamente aspectos fáticos que revelam o próprio mérito da ação originária, o que, por óbvio, não pode ser analisado na estreita via do Habeas Corpus.

2.
A despeito do que se sustenta, a decisão impugnada aponta o esclarecimento do perito subscritor do laudo, notadamente quanto à velocidade média empreendida pelo paciente no momento da colisão, mencionado, com números, os questionamentos suscitados na origem.

3.
As provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o deslinde da questão, diante do princípio do livre convencimento motivado.

4.
O impetrante propõe o embate entre a perícia oficial e a contraprova particular produzida de forma unilateral, a qual não teria recebido o devido valor pelo juízo singular. Frise-se, no entanto, que laudo impugnado goza de fé pública e, até que se prove o contrário, foi produzido no interesse público, visando a busca da verdade real.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.